Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719207-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FENIX - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RECORRIDOS: OSMAR HONORATO BORGES, JOFFRE RODRIGUES HONORATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. BEM NÃO ATRELADO À OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na execução que ensejou a interposição de Embargos de Terceiro o bem penhorado não está atrelado no título executivo extrajudicial, pois a hipoteca presente na Cédula de Credito Bancário refere-se a outro imóvel não pertencente aos embargantes. 2. Apesar de haver previsão de que os bens do devedor estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros (art. 790, inciso III), no caso dos autos a existência de ação em que se discute o retorno da propriedade do imóvel penhorado para os embargantes poderá gerar reflexos na presente demanda, o que atrai os requisitos para a concessão da tutela de urgência para sobrestar as medidas constritivas sobre o bem litigioso, uma vez que o prosseguimento da penhora poderá gerar danos graves aos embargantes. 3. Restando demonstrado nos Embargos de Terceiro os requisitos para a concessão de tutela de urgência, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que afastou os atos expropriatórios do bem com base no poder geral de cautela para melhor deslinde da lide. Precedentes. 4. Agravo Interno conhecido e provido. Liminar revogada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 166, 171, 1.245 e 1419, todos do Código Civil, e 677, 678, 789 e 790, todos do Código de Processo Civil, sob argumento de que o imóvel em questão é passível de sofrer constrição, motivo pelo qual a suspensão da penhora não merece prevalecer. Sustentam que houve transferência da propriedade do bem imóvel objeto da penhora, por meio de celebração de contrato de compra e venda. Afirma que a fazenda objeto da lide é de propriedade da Agroboi Agronegócios e Investimentos Ltda. Aduzem que os agravados não comprovaram a posse do imóvel. Requer efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 166, 171, 1.245 e 1419, todos do CC, e 677, 678, 789 e 790, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que restou demonstrado nos Embargos de Terceiro os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência para sobrestar as medidas constritivas sobre bem litigioso. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003